Tribunal: TJBA
Processo: 8120811-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120811-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA MARIA FILGUEIRAS DA FONSECA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição em acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Termo inicial do prazo prescricional.
Precedente da Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça.
Aplicação do Tema 1.150 do STJ. Ausência de vício no julgado. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para reformar decisão monocrática e restabelecer sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral relativa a valores supostamente não depositados em conta vinculada ao PASEP. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, por considerar que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado automaticamente na data do saque, em afronta ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há contradição interna no acórdão ao aplicar a tese do Tema 1.150 do STJ e, simultaneamente, considerar o saque como momento da ciência do dano; (ii) estabelecer se há omissão na fundamentação ao não indicar elementos concretos que evidenciem a ciência inequívoca do alegado prejuízo no momento do saque.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição da interpretação adotada pelo colegiado.

4. A contradição relevante para fins de embargos é aquela interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com a divergência entre a decisão proferida e a tese sustentada pela parte.

5. O acórdão embargado observou a tese fixada no Tema 1.150 do STJ ao reconhecer que a ciência do dano, para fins de contagem do prazo prescricional, pode ocorrer no momento do saque, desde que esse marco seja juridicamente justificado e aplicável ao caso concreto, com base em entendimento consolidado do órgão colegiado.

6. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central devolvida à apreciação, explicita as razões da conclusão adotada e indica, com base nos autos, o motivo pelo qual o saque foi considerado apto a revelar a ciência do dano alegado.

7. A irresignação manifestada nos embargos reflete mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, sem demonstrar vício no julgado, razão pela qual não se justifica o acolhimento do recurso, mesmo quando interposto com fins de prequestionamento.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8120811-92.2024.8.05.0001
, em que é
embargante
ANGELICA MARIA FILGUEIRAS DA FONSECA

e embargad
a

BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.